Tribunal: STF
Processo: Rcl 51797
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Disnei Ivo Frasson em face de decisão proferida pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0013906-14.2019.8.16.0182. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que a aplicação na origem do Tema 439 da repercussão geral, RE-RG 606.199, foi realizada de maneira inadequada. 



    Sustenta, em suma, que a irredutibilidade de vencimentos, na forma fixada pelo precedente indicado, apenas é assegurada com “(...) o correto reenquadramento dos proventos de acordo com os critérios objetivos preenchidos na data de inativação” (eDOC 1, p. 5).



    Devidamente citados, Paranaprevidência e Estado do Paraná apresentaram contestações (e-DOCs 27 e 30). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência do pedido. O parecer foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURA INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA QUESTIONAMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, APLICANDO AO CASO CONCRETO PRECEDENTE DESSA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. MANTIDA A IRREDUTIBILIDADE, O SERVIDOR INATIVO, EMBORA APOSENTADO NA ÚLTIMA CLASSE DA CARREIRA ANTERIOR, NÃO FAZ JUS A PROVENTOS CORRESPONDENTES AOS DA ÚLTIMA CLASSE DA NOVA CARREIRA, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pela improcedência da reclamação” (eDOC 35, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, §3º, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso em tela, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da orientação fixada no julgamento do Tema 439 da repercussão geral. Explico.



    No julgamento do RE-RG 606.199, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.2.2014, Tema 439, esta Corte assentou que não há direito adquirido a regime jurídico e que, portanto, o direito à paridade dos inativos não compreende direito à realocação na nova estrutura da carreira, desde que respeitada a irredutibilidade de seus proventos. 



    Além disso, no item 2 da ementa do precedente, esta Corte ressalvou a condição daqueles servidores que se aposentaram sob a vigência do art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003, sendo assegurados a esses o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em critérios objetivos do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



    Assim, verifica-se que foram definidas duas exceções à regra da ausência de direito adquirido a regime jurídico, quais seja, (i) a garantia à irredutibilidade de vencimentos e (ii) a hipótese de servidores que se aposentaram pela regra da paridade prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, segundo a redação anterior à Emenda Constitucional 41/2003. 



    No caso, a Turma Recursal reclamada entendeu que o reclamante não possui o direito a novo reenquadramento funcional, com base na alteração dos critérios estabelecidos pela Lei estadual 17.169/2012, sob o argumento de que não há direito adquirido a regime jurídico e por concluir que os valores dos subsídios devem seguir a referência correspondente ao número de adicionais por tempo de serviço na data de inativação. Destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “[...]



    Da análise dos autos verifica-se que a parte autora entrou para a reserva remunerada em 22 de dezembro de 2011, recebendo subsídios de acordo com a referência 6 do posto de Cabo com base na tabela do anexo I da Lei 17.169/2012.



    [...]



    Dessa forma, os valores dos subsídios do autor devem seguir a referência correspondente ao número de adicionais por tempo de serviço na data de inativação, razão pela qual não tem direito ao enquadramento na referência 7.” (eDOC 3, p. 1-2).



    Como se pode constatar, o reclamante entrou para a reserva em 22 de dezembro de 2011, em data posterior, portanto, à Emenda Constitucional 41/2003. Ademais, não foram apresentados quaisquer elementos que indiquem que a alteração promovida pela Lei estadual 17.169/2012 implicou na imediata redução dos proventos de sua aposentadoria.



    Nesses termos, observo que a Corte de origem decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento fixado no RE 606.199, Tema 439 da repercussão geral, não havendo, dessa forma, contrariedade apta a motivar o acolhimento da tese suscitada nesta reclamação.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente